Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701487-64.2025.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JERZY RAFAEL ZAKRZEWSKI YAURI RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Razão assiste ao requerido quanto à impugnação ao pedido da gratuidade de justiça. Para tanto, inicialmente cumpre elucidar que a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Todavia, a parte autora/recorrente juntou o extrato da sua conta bancária quanto à integralidade de 3 meses (fevereiro a abril de 2024), sendo que naquele período recebeu valores mensais de uma embaixada, nos montantes de R$ 9.569,72 (20/02); R$ 9.768,40 (20/03); e R$ 11.102,70 (16/04). Assim, seu rendimento líquido médio mensal foi de R$ 10.146,94, o que se aproxima de 7 salários-mínimos. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas e preparo recursal em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator